Tribunal: STF
Processo: ARE 947344
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Hipótese em que o Tribunal decidiu com base na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas constantes dos autos.



    2.   Agravo interno a que se nega provimento.